Tribunal: TJDFT
Processo: 0730414-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730414-31.2024.8.07.0000 RECORRENTES: SUPERMAIS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA, ADVOCACIA GALDINO E REBELO RECORRIDOS: ARG REPRESENTAÇÕES E CONSÓRCIOS LTDA - ME, RAFAEL CARDOSO DE ANDRADE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PESQUISA NO SPED E NA RECEITA FEDERAL. CONSULTA AO CCS-BACEN. INCLUSÃO NO SERASAJUD. EFETIVIDADE E UTILIDADE DAS MEDIDAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu os pedidos de penhora sobre o faturamento da sociedade empresária executada, pesquisa e requisição de informações via Sistema Público de Escrituração Digital – SPED e Dossiê Integrado da Receita Federal, consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS-BACEN, e inclusão dos devedores no cadastro de inadimplentes, via Serasajud. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é possível a penhora de percentual sobre o faturamento da empresa; (ii) se é cabível a pesquisa e requisição de informações via Sistema Público de Escrituração Digital – SPED e Dossiê Integrado da Receita Federal; (iii) se é viável a consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS-BACEN; e (iv) se há razão que autorize a inclusão dos devedores no cadastro de inadimplentes por meio do Serasajud. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 866 do CPC, “se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa”. Não se verifica, no caso, quadro de excepcionalidade para a concreção da medida, pois ausente comprovação do esgotamento dos demais meios executórios disponíveis, bem como do potencial de efetividade da medida pretendida. 4. Inexiste efetividade na satisfação do crédito exequendo por intermédio da consulta ao Sistema Público de Escrituração Digital – SPED e ao Dossiê Integrado da Receita Federal, pois não possuem o condão de localizar bens e valores em nome dos executados. Mesmo após as diligências conduzidas pelo Juízo de origem, a parte exequente não comprovou a realização de suas próprias buscas, ao menos para apresentar início de prova da existência de eventuais bens penhoráveis, o que demonstra a inutilidade das pesquisas postuladas. 5. De acordo com o sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, o CCS-BACEN não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e/ou aplicações. A medida pretendida pelos exequentes/agravantes não tem o condão de propiciar qualquer proveito econômico direto para satisfação do crédito exequendo, especialmente quando considerada a pesquisa infrutífera de valores recentemente realizada via Sisbajud, sistema que utiliza a mesma base de dados do CCS-BACEN. 6. O art. 782, §§ 3o e 5o, do CPC concede ao magistrado a faculdade de, a requerimento da parte, determinar a inclusão do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, inclusive em hipóteses de cumprimento de sentença. Se a análise dos autos de origem revela que, desde outubro de 2023, a parte credora busca a satisfação de seu crédito, por meio de consultas nos sistemas Sisbajud, Renajud e Sniper, sem, contudo, obter êxito, exsurge a necessidade e utilidade de inclusão dos nomes dos devedores em cadastro de proteção ao crédito, a fim de compeli-lo a cumprir a obrigação. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, 11, 489, inciso II, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Apontam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ; b) artigos 3o, 4o e 6o, todos do CPC, insurgindo-se contra o indeferimento da utilização dos sistemas auxiliares da Justiça e outros meios de pesquisa de bens (SPED, Dossiê Integrado da Receita Federal e CCS-BACEN). Indicam, quanto ao assunto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ, do TJ/SP, e do TJ/RN; c) artigos 835, inciso X, e 866, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade da penhora sobre o faturamento bruto da empresa. Apontam, no que tange a tal tese, divergência interpretativa com julgados do STJ. Pedem, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas em nome da advogada MARISA TAVARES BARROS PAIVA DE MOURA, OAB/PE 23.647, e OAB/DF 68309. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 3o, 11, 489, inciso II, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Ademais, “Consoante cediço no STJ, as peculiaridades de cada caso concreto impedem a configuração de dissídio jurisprudencial acerca da ocorrência ou não de vício elencado nos artigos 489, § 1o, e 1.022 do CPC” (AgInt nos EAREsp n. 2.286.871/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 12/11/2024, DJe de 25/11/2024). De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao apontado malferimento aos artigos 3o, 4o, 6o, 835, inciso X, e 866, todos do CPC, bem como no que concerne à suposta divergência interpretativa. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: A par de tal quadro, ainda que esgotadas as pesquisas por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, não se justifica a movimentação da máquina pública para realização de pesquisas que não se mostrem minimamente plausíveis ou dignas de apresentar resultados, em atenção ao princípio da eficiência processual [...] Nesse contexto, não comprovados os requisitos necessários para autorização da penhora sobre faturamento da pessoa jurídica devedora, nos termos do art. 866 do CPC, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe [...] Desse modo, percebe-se que a pesquisa pleiteada importa quebra do sigilo fiscal da agravada, emergindo a sua inviabilidade [...] Nessa perspectiva, a consulta à ECF só poderá ser realizada quando esgotados os meios de localização dos bens do devedor [...] Acrescenta-se, em rigor, que a ECF não indica a propriedade de bens expropriáveis e, nessa medida, não se mostra útil ao desiderato invocado pelos exequentes/agravantes [...] No mesmo sentido, não se verifica utilidade e efetividade na busca de bens penhoráveis por intermédio da Declaração de Operações Imobiliárias – DOI [...] Ressalta-se, ainda, que a parte exequente, mesmo após as diligências conduzidas pelo Juízo de origem, não comprovou a realização de suas próprias buscas, ao menos para apresentar início de prova da existência de eventuais ativos penhoráveis. Nesse contexto, consoante bem assentado pelo i. magistrado a quo, inexiste eficácia e utilidade na busca de bens penhoráveis por intermédio da consulta ao SPED e ao Dossiê Integrado da Receita Federal [...] Assim, agiu com acerto o i. magistrado de origem ao indeferir a consulta ao CCS-BACEN, sob o fundamento de que já havia realizado pesquisa por meio do sistema Sisbajud, o qual abrange toda a base de dados de relacionamentos do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (ID 65770141). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016